Tribunal: TJBA
Processo: 8002009-70.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

REVISÃO CRIMINAL N.
8002009-70.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
IAM DA CRUZ COSTA

ADVOGADO:

KELVITON DANTAS FERNANDES - OAB BA73478-

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PLEITO FUNDAMENTADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISIONANDO CONDENADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006,
E NO ART. 16, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003,
A UMA PENA DE
04
(
QUATRO
) ANOS
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME IN
I
CIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE
177
(
CENTO E SETENTA E SETE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO,
A COLENDA
PRIMEIRA
TURMA DA
PRIMEIRA
CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
DEU PROVIMENTO

A
O RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006,

EM SESSÃO DE JULGAMENTO
REALIZADA EM
08
/10/202
4
,
REDIMENSIONANDO A PENA DO REVISIONANDO PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO,
E
PAGAMENTO DE
510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, NA MENOR FRAÇÃO LEGAL.

(EVENTO Nº. 97400858).

PLEITO DE REFORMA DA REPRIMENDA APLICADA. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO
AO AFASTAMENTO DA MINORANTE
.
INACOLHIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM CONCLUIR QUE O REVISIONANDO SE DEDICAVA À PRÁTICA REITERADA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE 15 (QUINZE) PEDRAS DE CRACK E DE
01 (
UMA
)
ARMA DE FOGO, CALIBRE 38, MARCA TAURUS, OXIDADO, CABO MADRE PEROLA, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDA, QUE, ALIADAS A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DO MESMO JAEZ,
INDICAM
A DEDICAÇÃO
HABITUAL À PRÁTICAS DELITIVAS
, INVIABILIZANDO A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO
PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. PRECEDENTE:
AgRg no AREsp n. 3.162.278/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

REVISÃO CRIMINAL
IM
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
REVISÃO CRIMINAL
tombada sob nº
8002009-70.2026.8.05.0000
, tendo como Requerente
Iam da Cruz Costa
, os eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para julgar improcedente a demanda, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, .